Tribunal: TCU
Processo: 042.276/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Paulo Henrique de Mendonça Salustiano: 1. Processo TC- Processo 042.276/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Cortez Teixeira Leite (XXX.012.970-XX); Maria de Fatima Frello Joaquim (XXX.120.669-XX); Paulo Henrique de Mendonça Salustiano (XXX.257.307-XX); Sandra Maria Duarte Delfino (XXX.854.647-XX); Sheila Britto Fernandes (XXX.471.738-XX); Telma Regina Rangel Pereira (XXX.518.151-XX); Vanderlei Alves Santos (XXX.285.168-XX); Zaira de Souza Costa Conceição (XXX.561.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que verifique a regularidade do pagamento de anuênios para o sr. Paulo Henrique de Mendonça Salustiano.